Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO. NORMA PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO. PENHORA. SISBAJUD. DECISÃO MANTIDA.

1. Não havendo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, mas apenas determinação de juntada de documentação, torna-se inviável a análise do pedido nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância.

2. Os motivos pelos quais não foram acolhidos os embargos de declaração opostos e os fundamentos que embasaram a decisão que rejeitou a impugnação anteriormente apresentada pelo embargante foram devidamente indicados, afastando qualquer violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

3. A alegação de ofensa ao artigo 854, §5o, do CPC carece de amparo, pois não há indicação clara de como teria ocorrido a suposta inobservância à norma processual, além de ter sido oportunizada ao executado a apresentação de impugnação após a penhora de numerário via SISBAJUD.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.